Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740605-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA MARIA AMANCIO AGRAVADO: KRISHNAMUTI TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA MARIA AMANCIO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial proposta por KRISHNAMUTI TEIXEIRA em desfavor da agravante APARECIDA MARIA AMANCIO e de TIAGO AMANCIO CRUVINEL (PJe no 0007066-37.2015.8.07.0001), deferiu a penhora de saldo de salário da devedora em sua conta corrente e de saldo de FGTS depositados na conta poupança, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora (ID69714625) apresentada pela executada APARECIDA MARIA AMANCIO, com relação aos valores constritos por meio da pesquisa Bacenjud (ID69676794), no valor de R$ 6.265,48 e R$1.974,55. A executada alega que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, uma vez que se trata de valores recebidos de seu salário e oriundos da sua caderneta de poupança. Requer o desbloqueio imediato das quantias penhoradas, nos termos do art. 833, incisos IV. É o relatório. Decido. Com relação à alegação de ilegitimidade da parte exequente tem-se que não pode prosperar, vejamos. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação sem manifestação da parte Executada, deu-se início à fase de expropriação na qual foi bloqueada, via sistema Bacenjud, a quantia de R$ 6.265,48 (Banco do Brasil - 07/08/2020) e R$1.974,55 (CEF-07/08/2020). Intimada, a parte Executada alega que o valor bloqueado é oriundo de seu salário (R$ 6.265,48) e da sua caderneta de poupança (R$1.974,55), razão pela qual seria absolutamente impenhorável. Analisando o extrato apresentado pela executada do Banco do Brasil(ID 69957995) é possível constatar o recebimento de proventos nos dias 29/06 e 30/07 no valor de R$ 6.134,45 e 6.149,73. Todavia, constata-se que, antes da contrição realizada no dia 07/08/2020, houve uma sobra da aposentadoria do mês anterior de R$ 37,86, ou seja, esse valor é penhorável. Assim, a quantia de R$ 6.111,87 (R$ 6.149,73 - R$ 37,86 ) deve ser desbloqueada, pois comprovadamente oriunda de salário. Todavia, deverá ser mantida a penhora no valor que sobejar a este ( R$ 37,86), pois decorrente de créditos anteriores ao mês em que ocorrida a penhora, já tendo perdido a natureza salarial. Com efeito, o crédito salarial é aquele que tem a característica da imediatidade, é aquele montante recebido em razão do salário, pensão, soldo, proventos de aposentadoria, ou seja, valor decorrente do trabalho realizado por uma pessoal, que será empregado em suas necessidades pessoais durante o período de um mês, até que o novo salário seja creditado. O saldo remanescente acumulado de meses anteriores perde a característica de salário e passa ter característica de acumulação patrimonial, plenamente penhorável. Ademais, a alegação de que se trata de conta poupança também não pode prosperar. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Observando o extrato de ID69957996, tem-se que apesar dos valores estarem depositados em uma conta do tipo poupança (variação 013 da CEF) a conta funciona como verdadeira conta-corrente, já que efetua várias compras, o que desqualifica a conta em questão como conta-poupança, que deve ter natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial, afastando, portanto, a alegação de impenhorabilidade. Registre-se que a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança necessita da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, razão pela qual indefiro o pedido de liberação do valor de R$1.974,55. Ante o exposto, acolho em parte à impugnação dos valores constritos em conta do executado para declarar impenhorável apenas o montante de R$ 6.111,87. Com relação ao restante do valor penhorado da conta corrente e todo o valor da conta poupança, converto-o em pagamento (R$ 37,86 + R$1.974,55). Publique-se. Intimem-se. Com relação ao valor constrito do outro executado, TIAGO AMANCIO CRUVINEL, R$ 303,84, à Secretaria para certificar a preclusão do prazo para impugnação. À Secretaria: 1. Transfira-se os valores bloqueados para conta de depósito judicial. 2. Preclusa, proceda-se à liberação em favor da executada Aparecida Maria da quantia de R$ 6.111,87 e em favor da parte exequente das quantias de R$ 37,86 e R$1.974,55 (ID69676794). 3. Com relação ao executado, TIAGO AMANCIO CRUVINEL, e o valor constrito de R$ 303,84, certifique a preclusão do prazo para impugnação. 4. Após, intime-se o exequente intimado a apresentar a planilha atualiza do débito, decotando os valores recebidos e indicar bens à penhora. 4.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se”. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial e dos valores a título de FGTS. Alega que estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo comprovado (ID 19763080, p. 02). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor e do saldo de FGTS para pagamento de execução de título extrajudicial. A legislação de regência sobre o tema (CPC – Título I - Capítulo V) estabelece que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor. Vale frisar que não houve qualquer inovação na legislação processual, consoante se extrai da redação do art. 833 do Código Processual vigente, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Assim, a penhora de parte do salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, do mesmo modo aí se inclui a verba de FGTS –Fundo de garantia por tempo de serviço. O saldo de FGTS está abrangido pela impenhorabilidade, ainda que sacado e depositado em conta poupança, uma vez que não perde a natureza de verba salarial, cuja impenhorabilidade só é mitigada nos casos de dívida de prestação alimentícia. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. Ademais, o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), preceitua expressamente que “as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a expressão "prestação alimentícia", prevista no § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. (Acórdão 1218015, 07182561720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019). Por oportuno, trago o entendimento sufragado pelo colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/90, ART. 3o).IMPROCEDÊNCIA. DESCABIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90 estabelece como regra a impenhorabilidade do bem de família. O art. 1o é peremptório: "O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei." 2. As ressalvas são somente aquelas dos incisos do art. 3o, o qual, primeiro, reafirma no seu caput a impenhorabilidade do bem de família, excepcionando, no que interessa à hipótese, a possibilidade de satisfação do credor de pensão alimentícia. A exceção não deve ser ampliada. 3. A exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. 4. Toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação alimentícia, mas nem toda prestação alimentícia é pensão alimentícia, embora toda pensão alimentícia seja prestação alimentícia. A lógica é de gênero e espécie. Há diferença. 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à execução. (REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 01/08/2017) Em situação análoga, em que se referia a penhora efetuada por bloqueio judicial na conta salário do devedor, o colendo STJ, sufragou, por meio de acórdão em recurso repetitivo (Tema 425), o entendimento quanto a inafastabilidade da regra da impenhorabilidade da verba salarial, salvo quando se tratar de débito de natureza alimentícia. Por oportuno, colaciono o referido aresto: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). 2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge com primazia. 4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica a "dinheiro". 5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII - percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; XI - outros direitos. (...) Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. (...)" 6. Deveras, antes da vigência da Lei 11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ 20.08.2007; e EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.05.2006, DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN) pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de todos os meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que as diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005, DJ 04.04.2005; REsp 771.838/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006). 7. A introdução do artigo 185-A no Código Tributário Nacional, promovida pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, corroborou a tese da necessidade de exaurimento das diligências conducentes à localização de bens passíveis de penhora antes da decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, verbis: "Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido." 8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do CPC). 9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil. 10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo. 11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008). 12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. 13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras. 14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que "nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação". 15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) No caso em apreço, o crédito exequendo não se inclui em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, razão pela qual se mostra inviável a pretensão de afastar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS ELEVADOS DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 2. Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento - dívida não alimentar - na qual o recorrido almeja o recebimento de crédito referente à dívida de aluguéis, não se tendo demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos elevados do devedor, nos moldes definidos pelo CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DO PIS/PASEP E FGTS. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO MANTIDA. 1 - As verbas das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. 3 - No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Assim, os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73). 4 - Certo é que os honorários advocatícios de sucumbência, além de integrarem pequena parte e em percentual do débito, foram fixados no título judicial exequendo e, assim, quando executados juntamente com o débito principal, cabe ao advogado sua percepção à medida em que o Exequente receber ou for recebendo os valores que lhe são devidos. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1256830, 07092530420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PEDIDO IMPLÍCITO. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. SALDO DE FGTS. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sobrevém nulidade pela falta de intimação da parte Embargada quando do julgamento do recurso de embargos de declaração, se questão omissiva decorrera de conhecimento e manifestação anterior da parte adversa, bem como relacionado a pedidos implícitos, então apreciáveis de plano pelo julgador. 2. Mostrando-se tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque se trata de verba impenhorável, afastada está a preclusão quanto a argumentação suscitada nos autos. 3. Não há que se falar em penhora de valores decorrentes de FGTS fora das exceções legais admitidas, ainda mais quando as importâncias se encontram depositadas em conta poupança. 4. São absolutamente impenhoráveis as importâncias depositadas em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. 5. Consoante entendimento consubstanciado nas súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive em favor do devedor, na hipótese em que acolhida, ainda que em parte, a impugnação. 6. Atentando-se aos requisitos constantes do art. 20 e parágrafos do CPC, razoável a verba honorária fixada no Juízo de origem. 7. Agravo desprovido. (Acórdão 918310, 20150020315137AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 11/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caracterizada a verossimilhança do direito quanto ao fundamento do pedido, bem como ante o grave dano decorrente da privação da verba de natureza alimentar, capaz de comprometer a subsistência da parte, verifica-se a necessidade do deferimento da medida liminar almejada. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo à decisão agravada para liberar eventuais valores bloqueados. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intime-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora